Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-83.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Art. 485, IV, do CPC. Impossibilidade na espécie. Desídia da parte autora em prover os meios necessários para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e para a citação da parte ré. Hipótese de abandono da causa do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que atrai a incidência do § 1o desse mesmo artigo: a extinção do processo só pode ser

Ementa:
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Art. 485, IV, do CPC. Impossibilidade na espécie. Desídia da parte autora em prover os meios necessários para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e para a citação da parte ré. Hipótese de abandono da causa do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que atrai a incidência do § 1o desse mesmo artigo: a extinção do processo só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte autora para que, em cinco dias, dê andamento ao feito. Trata-se de pré-requisito inerente ao devido processo legal. Ausente a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito (art. 485, § 1o, do CPC). Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000365-83.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado APAD - APA DISTRIBUIDORA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000365-83.2018.8.26.0009
2/5
2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Apelação n. 1000365-83.2018.8.26.0009
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Apad Apa Distribuidora Ltda ME
Voto n. 18.845
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Art. 485, IV, do CPC. Impossibilidade na
espécie. Desídia da parte autora em prover
os meios necessários para o cumprimento do
mandado de busca e apreensão e para a
citação da parte ré. Hipótese de abandono
da causa do artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil, o que atrai a
incidência do § 1o desse mesmo artigo: a
extinção do processo só pode ser decretada
após a intimação pessoal da parte autora
para que, em cinco dias, dê andamento ao
feito. Trata-se de pré-requisito inerente ao
devido processo legal. Ausente a intimação
pessoal da parte autora para dar andamento
ao feito (art. 485, § 1o, do CPC). Sentença
anulada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 69/70, complementada a fls. 76/77 (embargos
de declaração), proferida pela juíza da 2a Vara Cível do Foro Regional de
Prudente, Dra. Márcia de Souza Domini Dias Leite, que julgou extinto o
processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de
regular constituição e desenvolvimento do processo.
Segundo o apelante, autor, a sentença deve ser
anulada, em síntese, porque “na inicial o ora Apelante se colocou à
disposição do Sr. Oficial de Justiça (Faculta-se, ainda, ao Sr.
Oficial de Justiça os telefones apostos no rodapé, ou ainda, o
telefone no 3241-0222, visando facilitar o contato do mesmo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000365-83.2018.8.26.0009
3/5
patrona da demanda), eis que, além de não saber de pronto para
qual oficial o mandado foi distribuído, não se pode prever quais
seriam os meios necessários para o cumprimento do mandado”.
Sustenta que “o pagamento das diligências foi efetuado, cumprindo ao
Sr. Oficial de Justiça o mister de buscar e apreender o bem e, em
havendo qualquer outra necessidade, como por exemplo, chaveiro ou
guincho, aí sim solicitar os meios necessários”. Aduz que “não houve
qualquer contato do oficial diretamente com a patrona do Apelante”.
Defende, ainda, que a extinção do feito vai de encontro com os princípios
da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (fls.
79/84).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 91 e
105/106) e sem resposta (réu não citado).
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Não se desconhece, como já está consolidado
há tempos na doutrina e na jurisprudência, que a citação é um dos
pressupostos de existência da relação jurídica processual, assim
considerada em sua totalidade (José Alexandre Manzano Oliani, 'in'
Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e
Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código de Processo
Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 686/687). Vale dizer,
ausente a citação, não há mera nulidade, mas verdadeira inexistência do
processo com relação ao réu, executado ou interessado que não o
integrou questão que, sem dúvida, envolve matéria de ordem pública e é
cognoscível até mesmo de ofício (Antonio Carlos Marcato, 'in' Angélica
Arruda Alvim, Araken de Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão
Leite [coord.], “Comentários ao código de processo civil”, São Paulo,
Saraiva, 2016, p. 307).
Ocorre que, apesar disso e do que já defendi
no passado, fato é que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que a desídia da parte autora em prover os meios
necessários para a citação da parte ré enquadra verdadeira hipótese de
abandono da causa do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
o que atrai a incidência do § 1o desse mesmo artigo: a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000365-83.2018.8.26.0009
4/5
processo só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte autora
para que, em 5 dias, dê andamento ao feito. Trata-se de pré-requisito
inerente ao devido processo legal.
Confira-se: 1) STJ, AgRg-AREsp n. 645.591-
PR, 4a Turma, j. 05-03-2015, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; 2) STJ,
AgRg-AREsp n. 356.270-RJ, 3a Turma, j. 08-04-2014, rel. Min. João
Otávio de Noronha; e 3) STJ, AgRg-AREsp n. 12.999-RJ, 4a Turma, j.
13-09-2011, rel. Min. Raul Araújo.
Pois bem.
No caso, verifica-se que o juízo de primeiro
grau deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (fls. 48/49),
determinando, também, a citação da ré. Ante a certidão do oficial de
justiça com o seguinte teor: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que
deixei de dar cumprimento ao mandado no 009.2018/007248-1,
devolvendo-o à Central de Mandados, uma vez que o autor não
entrou em contato para fornecer os meios necessários para a
realização da diligência. O referido é verdade e dou fé” (fls. 61),
determinou ao autor que manifestasse sobre a negativa de cumprimento
“sob pena de extinção” (fls. 62).
Após isso, a fls. 64/65, o autor formulou novo
pedido para expedição de mandado de busca e apreensão, comunicando
existir “saldo para diligência do Sr. Oficial de Justiça depositado às
fls. 41-47 dos autos” (fls. 64/65), manifestando, também, estar
disponível para contato, como o fez a fls. 06.
Não obstante, após nova certidão do oficial de
justiça comunicando o não cumprimento do mandado, novamente porque
“até a presente data não houve contato da parte autora para
fornecer os meios necessários para a realização da diligência” (fls.
68), sobreveio sentença para “indeferir a petição inicial e julgar
extinto o processo, diante do descumprimento do prazo de
regularização das medidas necessárias ao prosseguimento, de forma
que reconhecida ausência de pressuposto válido do processo”.
Nesse contexto, ainda que fosse o caso de
entender que caberia ao autor procurar o oficial de justiça para dar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000365-83.2018.8.26.0009
5/5
devido cumprimento ao mandado, o que é questionável, inclusive diante da
impossibilidade do autor de saber de antemão à qual auxiliar do juízo
caberá o ônus, fato é que a situação dos autos, no mínimo, caracterizaria
a hipótese do art. 485, inciso III do CPC, implicando a consequência do §
1o, do mesmo artigo: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias”.
Aliás, esse é o entendimento unívoco dessa 35a
Câmara: 1) TJSP, Apelação n. 1023738-51.2016.8.26.0224, 35a Câmara
de Direito Privado, j. 17-03-2020, rel. Des. Sergio Alfieri; 2) TJSP,
Apelação n. 1007425- 90.2018.8.26.0047, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 28-02-2020, rel. Des. Artur Marques; 3) TJSP, Apelação n.
0001830-38.2007.8.26.0266, 35a Câmara de Direito Privado, j.
26-09-2016,
rel.
Des.
Melo
Bueno;
4)
TJSP,
Apelação
n.
1003679-29.2016.8.26.0002, 35a Câmara de Direito Privado, j.
12-09-2016,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
6)
TJSP,
Apelação
n.1054419-54.2017.8.26.0002, 35a Câmara de Direito Privado, j.
01-12-2019, rel. Des. Gilberto Leme.
Destarte,
impossível
reconhecer
que
os
requisitos necessários à extinção do processo por abandono foram
preenchidos: não houve intimação pessoal do autor para dar andamento
ao feito. E isso é o quanto basta para que se anule a sentença, sendo
inaplicável o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em
vista que a parte ré ainda nem foi citada.
Posto isso, dou provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica